Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744669-28.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KRYSTHEL CAMILLE TEIXEIRA DA ROCHA RECORRIDOS: LAIS VAZ TEIXEIRA, GEORGE HENRIQUE VIEIRA MARINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 – Ação rescisória. Indeferimento da inicial. Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento uma das situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. A autora, agravante, pretende se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. 2 – Agravo interno conhecido, mas não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que está desempregada e sem condições de pagar custas e honorários; b) artigos 411, inciso II, e 966, incisos VI e VIII, ambos do CPC, afirmando inexistência do negócio jurídico por ausência de vontade. Assevera que a suposta assinatura a ela atribuída é falsa, tornando-se, portanto, inválida e incapaz de sustentar qualquer alegação de confissão de dívida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante disso, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a apreciação, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 98, 411, inciso II, e 966, incisos VI e VIII, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os documentos juntados na presente ação com a intenção de evidenciar a hipossuficiência são os mesmos apresentados na ação rescisória ajuizada anteriormente, os quais já foram examinados e se concluiu pela ausência de hipossuficiência econômica a justificar o benefício da gratuidade de justiça. Contra tal decisão proferida no processo anterior a autora interpôs agravo de instrumento autuado sob o no 0735601-54.2023.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em razão de inadequação da via eleita. Não há evidência de alteração fática que demande o reexame da matéria. No agravo interno, a autora reitera os mesmos argumentos. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que se acha preclusa a questão. Não conheço, pois, do pedido de gratuidade de justiça [...] A prova documental falsa que autoriza a ação rescisória com fundamento no artigo 966 inciso VI, CPC, é aquela cuja falsidade é material, segundo a qual consiste em formar um documento não verdadeiro ou alterar o documento verdadeiro (art. 427, incisos I e II, CPC), ou ideológica, quando exposto em um documento materialmente verdadeiro fatos ou declarações que não correspondem à verdade. A parte autora, contudo, não evidencia em que consiste a alegada falsidade de prova. Não há indícios de que a assinatura aposta no instrumento de confissão de dívida é falsa ou que houve uma montagem apondo a assinatura da autora no final do documento. Não há no processo um laudo técnico atestando a contrafação. Nesse contexto, a falsidade da prova que pode amparar a ação rescisória é aquela que efetivamente foi decisiva para o julgamento, sem a qual o resultado poderia ser diferente. Porém, nesse aspecto, nada foi demonstrado” (Id 63115554). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016